Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. IMPUGNAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta 6a Turma Cível está pacificada que no título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), somente incide a partir de dezembro/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
2. Negou-se provimento ao recurso.